Tribunal: TJMT
Processo: 0038353-34.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO
EMBARGADO:
JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA
MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA

Número do Protocolo: 38353/2020
Data de Julgamento: 15-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PENA DEFINITIVA – ARGUMENTA PELA IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA PENA ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – TESES REFERENTES À DOSIMETRIA DE PENA ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA SEM ANÁLISE DO APELO DEFENSIVO – EMBARGOS REJEITADOS.
Não se pode falar em omissão, contradição ou obscuridade quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.
O parcial provimento do apelo do assistente de acusação não comporta o afastamento da análise do recurso de apelação da defesa, tendo este sido parcialmente provido e acarretado a readequação das penas aplicadas.

EMBARGANTE:
ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO
EMBARGADO:
JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA
MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela assistente de acusação ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos da defesa e da assistente de acusação ELIZABETH DINIZ, negou provimento ao recurso da assistente MÁRCIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA, e readequou as penas impostas ao réu JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA para 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (vítima Saint Clair Martins Souto), e para 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão (vítima Saint Clair Diniz Martins Souto); bem como de ofício fora readequada a pena pecuniária para 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Acórdão – fls. 1162/1177).
Afirma a Embargante que o acórdão padeceu de omissão, contrariedade e obscuridade ao argumento de que a decisão colegiada não pode permitir a diminuição das penas aplicadas ao réu quando esta Colenda Câmara decide pelo parcial provimento do recurso de apelação do assistente de acusação.
Asseverou, ainda, que as circunstâncias judiciais da personalidade, circunstâncias do delito e consequências do crime deveriam ser valoradas em desfavor do réu, bem como pugnou por maior aumento da pena ante a negativação do vetor da culpabilidade.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.
Destaca-se que a embargante insiste nas mesmas teses referentes à dosimetria de pena apresentadas em sede de apelação, não apontando nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, sendo que apenas sustenta que a decisão colegiada não acatou o quantum de pena apresentado pela assistente para o processo dosimétrico de pena.
Além disso, vejo que as circunstâncias judiciais apontadas pela assistente foram devidamente analisadas e fundamentadas, não demandando alteração das penas-bases fixadas.
Importante destacar, ainda, que o parcial provimento do apelo do assistente de acusação não traz como consequência automática o aumento das reprimendas definitivas, tendo em vista que no mesmo julgamento fora analisado o recurso de apelação da defesa, tendo este sido parcialmente provido e acarretado a readequação das penas aplicadas.
Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim mera irresignação quanto a não elevação das penas impostas ao réu como pretendida pela assistente.
À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (1º Vogal) e DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR